Tribunal: STF
Processo: HC 266444
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-01
Data de publicação: 2026-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thiago Trefiglio Rocha, em favor de Valdanio dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2747161.	
Colho da decisão impugnada:

Cuida-se de agravo regimental interposto por VALDANIO DOS SANTOS em face de decisão monocrática de minha lavra (fls. 877/882) que conheceu do agravo para, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conhecer do recurso especial. 
Nos termos da decisão singular ora agravada, no que diz respeito à alegação de violação ao art. 226 do Código de Processo Penal – CPP, o recurso especial não pode ser conhecido por deficiência da fundamentação, incidindo, por analogia, a Súmula n. 283 do Superior Tribunal Federal – STF. Relativamente à alegação de violação ao art. 68 do Código Penal – CP, conforme decisão singular agravada, a incidência da Súmula n. 7 do STJ impede a análise da tese recursal que busca o afastamento do concurso material de crimes. 
No presente agravo regimental a defesa alega que "impugnou de forma clara e suficiente a validade do reconhecimento fotográfico e a insuficiência das demais provas, demonstrando que a condenação de Valdanio se baseou em elementos probatórios nulos ou inidôneos, o que configura violação direta a texto de lei federal (art. 226 e 155 do CPP) e à jurisprudência consolidada desta Corte" (fl. 889). 
No que diz respeito à incidência da Súmula n. 7 do STJ, a defesa alega que "a discussão sobre a aplicação do concurso material, formal ou continuidade delitiva, embora parta de um substrato fático, envolve essencialmente uma requalificação jurídica da conduta e a correta aplicação dos institutos de dosimetria da pena previstos no Código Penal (arts. 69, 70 e 71)" (fl. 892). 
Requer, então, que o presente agravo regimental seja provido, a fim de que o agravo em recurso especial seja conhecido e, no mérito, seja dado provimento ao recurso especial de VALDANIO DOS SANTOS para: (i) absolvê-lo em razão da nulidade do reconhecimento fotográfico; (ii) subsidiariamente, reformar a dosimetria da pena, afastando o concurso material de crimes e aplicando a continuidade delitiva ou concurso formal. (www.stj.jus.br)

No STJ, o impetrante não teve êxito. O acórdão transitou em julgado em 11.9.2025.
Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados no STJ.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, observem-se trechos do ato impugnado:

[...]
Portanto, não há que se falar em nulidade da condenação, pois não se baseou em suposto reconhecimento pessoal ilegal, e as demais provas obtidas no decurso da instrução processual efetivamente comprometeram o peticionário, de modo que sua responsabilidade era inquestionável." (fls. 782/783) 
Extrai-se do trecho acima que o TJSP aplicou distinguishing que possibilitou a condenação, ainda que inobservado o procedimento descrito no art. 226 do CPP. Contudo, o ora agravante apresenta fundamentação deficiente, que não se revela apta a impugnar tal fundamento por silenciar acerca da diferenciação realizada pela Corte de origem. (eDOC 9)

Como se vê, a condenação não está fundamentada, exclusivamente, em reconhecimento pessoal, de modo que não há sentido no pedido ora formulado.
O acórdão ora impugnada nada falou a respeito da dosimetria, razão por que a análise por esta Corte resultaria em supressão de instância.
Ademais, esta Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso, não verificadas na espécie. Precedentes: HC 232.473 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, e HC 232.344 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023.
Vejam-se trechos do acórdão da apelação:

E pelos crimes de roubo e extorsão em concurso material. Isto porque, enquanto na extorsão a restrição da liberdade da vítima tem como finalidade obrigá-la a fazer alguma coisa no caso concreto entregar a senha no crime de roubo ocorre a efetiva subtração e o ofendido é subjugado apenas para que seja facilitada a obtenção da res furtiva. 
No caso dos autos, os réus e o comparsa não identificado efetivamente constrangeram a vítima a fornecer a senha de seu cartão efetuaram saque no valor de R$1.000,00 e ainda abasteceramo tanque do veículo Ford/Fiesta, obtendo, portanto, vantagem econômica indevida. Entretanto, antes disso, porém, houve efetiva subtração, do veículo e dos pertences do ofendido, de sorte que as condutas revelam ações distintas e com desígnios autônomos, a ponto de caracterizarem crimes de espécies diferentes. 
Como explica Guilherme de Souza Nucci, analisando o concurso entre os crimes de roubo e extorsão, “é possível haver, pois são crimes de espécies diferentes, cada qual previsto num tipo penal. Assim, o agente que ingressa numa residência, subtraindo coisas com violência ou grave ameaça e, em seguida, delibera obrigar a vítima a dar-lhe a senha do caixa eletrônico ou faz com que o ofendido vá retirar o dinheiro, trazendo-o até o agente, comete roubo e extorsão em concurso material” (Código Penal Comentado, Editora Revista dos Tribunais, 15ª edição, pag. 898). 
Assim, tratando-se de ações autônomas, ao contrário do que sustenta a Defesa, a hipótese é mesmo de concurso material. (eDOC 6, p. 10)

Não há, portanto, margem para o reconhecimento de continuidade delitiva.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, p. primeiro, RISTF)
Publique-se.
Brasília, 1º de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente